Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. SÚMULA 269/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, em face do acórdão no 1954734, que deu provimento à apelação criminal para julgar procedente a pretensão punitiva e condenar o réu como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na fundamentação do acórdão, no tocante à fixação do regime inicial semiaberto, sob o argumento de violação à Súmula 719 do STF e ao art. 93, IX, da CF.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou acórdão, conforme o art. 619 do CPP e o art. 83 da Lei no 9.099/1995.
4. A omissão ocorre quando uma questão debatida nos autos não é abordada na decisão. No entanto, isso não se aplica ao caso em questão.
5. No presente caso, o regime semiaberto foi fundamentado na reincidência do réu, conforme o art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, e o art. 6o do Decreto Lei no 3.688/1941, em conformidade com a Súmula 269/STJ.
6. O embargante apresentou a tese sobre o regime de cumprimento de pena apenas nos embargos de declaração, o que resulta na preclusão do direito. No mesmo sentido: Acórdão 1941004, 0767780-27.2022.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, julgado em 04/11/2024, publicado no DJe em 14/11/2024.
7. Outrossim, inexistindo vício no acórdão embargado, são incabíveis os embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento (Enunciado 125/FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 83, § 2o, da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CP, art. 33, § 2o, "b"; CPP, art. 619; Lei no 9.099/1995, art. 83.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 269/STJ; Enunciado 125/FONAJE; Súmula 719 do STF; TJDFT, Acórdão 1941004, 0767780-27.2022.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 04/11/2024.